Tribunal: CARF
Processo: 11128.009399/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009399/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.857 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2009
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
Descabe alegar ilegitimidade passiva aquele que praticou a infração penalizada
pela multa regulamentar por não-apresentação de resposta, no prazo estipulado,
a intimação em procedimento fiscal.
PRELIMINAR. NULIDADE. ART. 10, INCISO II, DO DECRETO No
70.235/72. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o lançamento que descreve com clareza a infração
autuada, permitindo o pleno exercício do direito de defesa, exercido em duas
instâncias do litígio administrativo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 08/12/2009
MULTA
POR
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA
INCIDÊNCIA.
Aplica-se multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer
meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação
de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não apresentação de resposta,
no prazo estipulado, à intimação em procedimento fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/12/2009
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser
afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009399/2009-11
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.857 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009399/2009-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Régis Venter.
Relatório
Trata-se de processo inaugurado para recepcionar auto de infração que constituiu
crédito tributário de multa regulamentar prescrita no artigo 107, inciso IV, alínea “c”, do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, no valor de R$
5.000,00, devida em face da “não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal”.
A infração havida encontra-se assim descrita pela autoridade fiscal:

(...)

O sujeito passivo foi cientificado da autuação por meio de correspondência
enviada pelo Correios, com Aviso de Recebimento (AR), recebida em 12/01/2010 (fls. 15/16).
Protocolou sua impugnação ao lançamento em 04/02/2010 (fls. 17 e seguintes), a qual foi objeto
de julgamento pela 17a Turma da DRJ/SPO, na sessão realizada em 21/11/2017, ocasião em que
se decidiu, por unanimidade de votos, pela IMPROCEDÊNCIA do reclamo.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.857 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009399/2009-11

A impugnante foi, então, cientificada daquela decisão em 29/12/2017, agora por
meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE (fl. 75). E, em 31/01/2018, solicitou juntada
ao processo de seu recurso voluntário (fls. 78 e seguintes), cujos protestos foram por ela própria
arrolados (fl. 103):

Ao final do recurso, a recorrente veio requerer seu recebimento e provimento,
para o fim do cancelamento da exigência fiscal e do arquivamento do processo.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendido os requisitos de admissibilidade, o recurso encontra-se hábil para a
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso apresentado manifestou-se quanto à decisão recorrida aduzindo que “se
verá obrigada a rediscutir questões já tratadas em sua defesa, mas que não foram observadas pela
ótica adequada o que, por certo, ensejarão o provimento deste recurso”. E, como relatado,
resumiu os pontos do seu recurso, nos termos já arrolados.
Observo, de princípio, que a recorrente aproveita os termos de peça reclamatória
interposta contra autuações de natureza diversa da presente. De fato, utilizou-se dos mesmos
argumentos para recorrer de autuações relativas a processos de exigência da mesma multa
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.857 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009399/2009-11

regulamentar disposta no art. 107, inciso II, do Decreto-lei no 37, de 1966, mas de hipótese
diferente (processos esses por mim relatados e pautados nessa mesma sessão de julgamento).
De fato, como relatado, a espécie em análise tratou de autuação fundamentada em
constatação de embaraço à fiscalização (conforme tipo penal prescrito na alínea “c” do referido
comando legal), enquanto aquelas outras reportaram-se a situações de atraso na prestação de
informações de desconsolidação de cargas no Siscomex-Importação (a que se refere a hipótese
prescrita na alínea “e” daquele dispositivo).
Assim, argumentos trazidos em sede de recurso que não se aplicam à autuação em
foco não serão enfrentados neste voto.
Preliminares de nulidade. Ilegitimidade passiva e vício formal
Os reiterados protestos preliminares acerca da alegada ilegitimidade passiva foram
corretamente abordados na decisão recorrida. Assim, para evitar desnecessária tautologia,
reproduzo excertos daquela decisão, nos pontos em debate, que adoto como razões de decidir,
forte no que dispõe o art. 57, § 3o, do Regimento do Interno do CARF (Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015):
(...)
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Alega a impugnante a ilegitimidade passiva na autuação.
Com relação a essa alegação de ilegitimidade passiva, descabe razão à
impugnante. É cediço que os agentes marítimos são os representantes dos
armadores nos portos, e dos navios, perante as autoridades governamentais e
portuárias, sendo que sua participação no processo se dá a cada escala do navio
em um porto, onde sua missão é assumir seu gerenciamento.
Esta administração engloba inúmeros tipos de ações e serviços, incluindo
documentação da embarcação e da carga, controles de origem fiscal,
recolhimento de tributos, contato com as autoridades, contratação de serviços,
tais como: praticagem, rebocadores e lanchas, providências para agendamento
da inspeção do navio pelos órgãos competentes (Saúde dos Portos, Polícia
Federal e Receita Federal, no caso brasileiro), além de comunicação constante
com o operador portuário (responsável pela carga/descarga), entre outros.
Como visto, o agente marítimo é um verdadeiro elo na cadeia de comunicação
entre o transportador e as demais pessoas que interagem com o navio quando
este chega a um porto nacional.
Nessa esteira, é importante mencionar os ensinamentos doutrinários de Samir
Keedi sobre agência marítima:
"É a empresa que representa o armador em determinado país,
estado, cidade ou porto, fazendo a ligação entre este e o usuário do navio. Não
é comum o contato do usuário com o armador, diretamente, sendo esta função
exercida pelo Agente Marítimo.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.857 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009399/2009-11

Entre as importantes atividades de uma Agência Marítima está o angariamento
de carga para o espaço do navio e o controle das operações de carga e
descarga. O contrato de prestação de serviços costuma incluir a administração
do navio, recebimento e remessa do valor do frete ao armador, representação
do navio e do armador junto às autoridades portuárias e governamentais, etc.,
e o atendimento aos clientes." (Keedi, Samir. Transportes e Seguros no
Comércio Exterior, 2a ed., São Paulo: Aduaneiras, 2003, p. ...) (grifo meu)
Apesar da negativa da impugnante, na condição de agente marítimo dos
transportadores, ela informou, no sistema SISCOMEX, os dados relativos às
mercadorias importadas.
A responsabilidade do representante do transportador pela infração é expressa
nos termos do artigo 95, inciso I, do Decreto-lei 37/1966:
"Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie'(grifo meu)
Nesta mesma linha de raciocínio, a IN RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007,
ao tratar desta questão em seus artigos 4° e 5°, consignou expressamente que a
empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima, e que as referências normativas ali
postas ao transportador abrangem a sua representação por agência de navegação
ou por agente de carga.
Afasta-se assim por completo qualquer alegação de ilegitimidade passiva.
Com efeito, como a intimação não respondida no prazo nela fixado foi endereçada
à pessoa jurídica que figura como sujeito passivo da autuação, resta clara, no ponto, a
improcedência do protesto da recorrente.
De igual sorte, é improcedente o protesto pela nulidade da autuação por
cerceamento de defesa em face da alegada descrição insuficiente da infração autuada.
Ao contrário do alegado, o que restou descrito no corpo do auto de infração é
claro e suficiente para permitir o pleno direito do exercício de defesa da acusada, tal como vem
sendo feito, em duas instâncias do litígio administrativo. Até porque singela é a acusação fiscal
em foco: a não-apresentação de resposta à intimação fiscal, no prazo nela fixado.
Dessarte, afasto as preliminares aduzidas e passo a analisar o mérito da medida
fiscal guerreada.
Da situação fática e da legislação regente
Quanto à comprovação da situação fática que ensejou a autuação impugnada,
observo que não há controvérsia em litígio acerca da efetiva falta de atendimento da intimação
fiscal, no prazo nela fixado.
De fato, encontra-se acostada à fl.11 do processo a cópia do Termo de Intimação
no 122/2009, da Equipe de Vigilância e Busca Aduaneira (EQVIB) da Alfândega do Porto de
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.857 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009399/2009-11

Santos. A ciência do referido termo se deu de forma pessoal, em 30/09/2009. E o prazo fixado
para atendimento foi de 5 dias.
Em sede de impugnação, a impugnante acostou ao processo uma cópia da sua
resposta ao referido Termo de Intimação EQVIB no 122/2009, datada de 01/12/2009 (fl. 31).
Assim, não há que se falar que “os fatos descritos não caracterizam a infração
apontada”, ou mesmo “da não caracterização da infração imposta”, como posto no recurso que
agora se analisa. Ora, os fatos descritos no corpo da autuação informaram que o sujeito passivo
deixou de responder à mencionada intimação no prazo nela fixado. E, como visto, foi isso o que
de fato aconteceu.
Diante desta constatação incontroversa, é despicienda a análise dos argumentos
trazidos pela recorrente, quanto ao ponto, muitos dos quais aplicáveis àqueles outros
lançamentos (por falta de apresentação de informações) e não a esse. Até porque, como é cediço,
a infração aduaneira tem natureza objetiva, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 673 do
Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), verbis:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o)
Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em
contrário, a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre aquele que a
infringiu, independentemente da sua intenção ou mesmo do resultado dela advindo.
Devo registrar que a recorrente se pautou no fato de a intimação fiscal não
atendida no prazo nela fixado decorreu de seu próprio pedido de exclusão de Conhecimento
Eletrônico associado a Manifesto e Escala, em razão da antecipação da saída do navio do porto.
Mas esse ponto é absolutamente irrelevante para a análise da procedência da autuação.
Com efeito, ainda que a intimação fiscal tenha decorrido de comunicado anterior
do próprio sujeito passivo, fato é que esta não foi respondida no prazo nela fixado. Portanto,
procede o lançamento da multa prescrita na legislação regente.
A autuação em comento não se fundamentou, enfim, em atraso de informações
que deveriam ser prestadas pelo agente marítimo ou mesmo em retificação de informações
realizada a destempo, como tenta confundir a recorrente. Inaplicáveis, assim, seus argumentos
nesse sentido.
Da observação dos precedentes e da denúncia espontânea - impertinência
De resto, as questões abordadas no recurso acerca da falta de observação de
precedentes, por parte da decisão recorrida, ou mesmo da aplicação do instituto da denúncia
espontânea à espécie em trato, são absolutamente impertinentes ao caso concreto em julgamento.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.857 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009399/2009-11

Com efeito, a decisão recorrida não abordou a questão dos precedentes porquanto
a peça impugnatória não mencionou nenhum precedente jurisprudencial, tampouco acostou à ela
qualquer aresto referente à matéria impugnada. Demais disso, novamente, como já dito, os
termos do recurso trazido a julgamento aproveitaram recursos apresentados contra autuações de
fundamento diverso daquela que ora se analisa.
Da mesma forma, por óbvio, não há que se falar em denúncia espontânea ante à
constatação de falta de resposta à intimação fiscal, no prazo nela fixado. Como dito, pouco
importa, para a análise da procedência da multa exigida nesse processo, que a ação fiscal tenha
decorrido de comunicado realizado pela própria fiscalizada (acerca da peticionada exclusão de
CE). E, como visto, o fato incontroverso é que a intimação não foi respondida no prazo nela
fixado. Foi respondida tempos depois.
Ora, como é igualmente cediço, intimação em curso de procedimento de
fiscalização presta-se exatamente para excluir a hipótese de denúncia espontânea. É o que
prescreve o art. 683, § 1o, inciso II, do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 2009),
verbis:
Art. 683. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento dos tributos dos acréscimos legais, excluirá a imposição da correspondente
penalidade (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 102, caput, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o; e Lei no 5.172, de 1966, art. 138, caput).
§ 1o Não se considera espontânea a denúncia apresentada (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 102, § 1o, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o):
I - no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; ou
II - após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares aduzidas e, no mérito, por negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital